Tribunal: TJBA
Processo: 0409165-37.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0409165-37.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA TEREZA VIEIRA LOBO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, GIOVANA BARROS PAZ

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL. PETROS. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DA SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR. LIMITADOR DE 90% E REDUTOR ETÁRIO. LEGALIDADE. APLICÁVEL O REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA 907 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As razões do recurso de apelação que confrontam diretamente o principal fundamento da sentença – a aplicação do Tema 907 do STJ –, ainda que para argumentar sobre a sua inaplicabilidade a uma parte específica do pedido, demonstram a impugnação específica exigida, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. O regulamento que rege o cálculo da renda mensal inicial do benefício de previdência complementar é aquele vigente no momento em que o participante preenche todos os requisitos para se aposentar (implementação das condições de elegibilidade), e não o da data em que aderiu ao plano, conforme a tese vinculante firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 907.

3. Os participantes que ainda não preencheram os requisitos para a aposentadoria possuem mera expectativa de direito. Portanto, as alterações no regulamento da previdência PETROS, como a instituição de redutor etário e do limitador de 90% sobre o salário de participação, são lícitas e aplicáveis a eles, pois visam garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0409165-37.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como apelantes
MARIA TEREZA VIEIRA LOBO
E
HERMANDO DE JESUS COSTA FILHO
e como apelada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
e, no mérito,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).